Tribunal: TJDFT
Processo: 0719719-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719719-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RESGATE DA VIDA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Despacho de Expediente Excepcionalmente, concedo o prazo de 3 (três) dias para a impetrante se manifestar sobre os documentos juntados pelo impetrado. Após, imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator